Tribunal: TJES
Processo: 5000513-60.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-60.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE NEVES DA COSTA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000513-60.2025.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE NEVES DA COSTA;

RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E LOCALIZAÇÃO INCERTA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADOS 75 E 147 DO FONAJE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Em sede de cumprimento de sentença o Juízo de Origem extinguiu a execução por inviabilidade, conforme o dispositivo:

Fixadas tais premissas, não se pode olvidar que, nos termos do §4º, do art. 53 da Lei nº 9.099/95, aplicável, no caso sub judice, por força do entendimento consolidado pelo Enunciado 75 do FONAJE, Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor (enfatizei).

Cabe registrar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 2º do aludido diploma normativo, as demandas em curso nesta seara se regem pelos critérios da celeridade, não podendo perdurar indefinidamente a sua tramitação.

Logo, ao optar por demandar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, incumbe à credora observar todas as disposições inerentes a esse microssistema processual, arcando com as vantagens e as limitações decorrentes de sua escolha.

Por oportuno, vale salientar que a extinção anômala da lide independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal da parte, nos precisos termos do §1º, do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto, uma vez inviabilizado o prosseguimento do feito, julgo extinta a presente fase executiva, na forma do §4°, do art. 53 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 925 do CPC/15.

Irresignado, JOSÉ NEVES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que outras medidas deveriam ser tomadas como para viabilizar a continuidade da execução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista do que dispõe o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95, não encontrada a parte devedora, ou inexistindo bens penhoráveis, deverá ser imediatamente extinto o processo. Isso se dá porque a celeridade que se espera do Juizado Especial Cível não admite que o processo fique paralisado durante um longo período à espera da localização da parte executada ou de seus bens, portanto, não há o que se falar em decisão surpresa. Como fundamentou o Juízo de Origem:

Fixada tal premissa, não se pode olvidar que a executada, devidamente citada para os termos da ação de conhecimento (ID 67315450), não diligenciou na forma acima apontada, exsurgindo, pois, válida a sua intimação para a adimplemento da dívida, como já certificado no ID 81719554.

Logo, uma vez transcorrido in albis o prazo para o pagamento do crédito exequendo, não há, à luz do art. 835 do CPC/2015, qualquer óbice à realização da constrição eletrônica de ativos financeiros de titularidade da devedora, uma vez que a ordem de preferência de penhora é dinheiro.

Destarte, defiro a providência em comento, adotando a medida necessária.

Para tanto e em respeito ao princípio da celeridade que norteia este rito especial, a Assessoria de Gabinete desta Unidade Judiciária efetuou a atualização da dívida.

Entrementes, inexiste numerário da devedora junto às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, conforme print em anexo.

Outrossim, considerando os critérios que regem as ações em tramitação nesta seara (art. 2º da Lei nº 9.099/95) e em consonância com o Enunciado 147 do FONAJE, procedi, desde já, a realização de consulta de veículos de propriedade da executada, por meio do sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud), verificando que não há automóveis registrados em seu nome (documento acostado ao presente decisum).

Ademais, efetuei a requisição da última Declaração de Imposto de Renda da mencionada parte, junto à Receita Federal do Brasil, mediante a adoção da providência pertinente, sem êxito (arquivo que segue).

Finalmente, impõe consignar que se revela prejudicada a expedição de mandado executivo para tentativa de constrição de bens da sucumbente, uma vez que esta litigante se encontra em local incerto e não sabido.

Ainda, no presente caso, é relevante para solução da questão os princípios norteadores dos juizados especiais, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95:

O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Dentre eles, destacam-se o princípio da oralidade, que prioriza a simplicidade e a celeridade na tramitação dos processos. Além disso, o princípio da informalidade busca desburocratizar os procedimentos, permitindo que as partes apresentem suas demandas de maneira simples, sem formalidades excessivas. Por fim, o princípio da celeridade preconiza a rápida solução dos litígios, garantindo uma resposta eficaz por parte do Poder Judiciário, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo.

Desse modo, em busca de uma maior simplicidade e celeridade processual e , tendo em vista a precedência de lei especial sobre lei geral, conclui-se pela manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)